Tribunal: TJDFT
Processo: 0708079-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA TERRACAP. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES PELO ADQUIRENTE. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. EXTINÇÃO DOS INSTRUMENTOS ANTERIORES. ACORDO ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA NOVAÇÃO PELAS PARTES. NÃO CABIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. FATO CONHECIDO DAS PARTES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO.

1. As partes, após a sentença, trouxeram aos autos o fato de que as dívidas originalmente constituídas em 2007 foram objeto de novação em 2013, quando firmaram escrituras de confissão de dívida com cláusula de alienação fiduciária, ficando extintos os ajustes originalmente firmados em 2007.

2. O caso não é de perda superveniente do objeto porque a novação das dívidas e consequente extinção dos contratos originários ocorreu em 2013, ou seja, mais de cinco anos antes do ajuizamento da presente ação, de modo que não pode ser considerada como fato novo.

3. A própria natureza do negócio firmado – novação, exige o comum acordo das partes, credor e devedor, para sua concretização. Assim, não podem as partes alegar desconhecimento do seu teor, se aceitaram firmar as escrituras de confissão de dívida, com constituição de alienação fiduciária em garantia, em substituição às escrituras firmadas em 2007, sob pena de se beneficiarem de sua própria torpeza.

4. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto na necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem da vida visado, como na utilidade do provimento jurisdicional invocado.

5. A ausência de interesse decorre, no caso, da ausência de necessidade do provimento judicial, uma vez que os contratos que se pretende rescindir não mais existiam quando do ajuizamento da presente ação, em 2019.

6. Como cediço, as partes devem atuar pautadas na boa-fé processual e cumprir os deveres impostos pela legislação processual civil, notadamente aqueles previstos no artigo 77 do Código de Processo Civil.

7. Tendo as partes acionado o Judiciário, o que culminou, inclusive, com a prolação de sentença de mérito, omitindo fato sobre o qual tinham conhecimento desde antes do ajuizamento da presente ação, fica evidenciada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, tanto do autor quanto da ré, pois ocultaram fato incontroverso, bem como a verdade dos fatos, movimentando todo o aparato judicial de forma desnecessária.

8. Apelação conhecida, preliminar de ausência de interesse de agir suscitada de ofício, sentença cassada, processo extinto sem resolução do mérito. Prejudicado o mérito do apelo.